Tribunal: TJDFT
Processo: 0700478-16.2019.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700478-16.2019.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: GLAUCIA DE SOUSA OLIVEIRA, EDELFRAN FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: EDELFRAN FERREIRA DE SOUSA, ADILSON ALEXANDRE DOS SANTOS, GLAUCIA DE SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Manifeste-se a parte contrária sobre o agravo interno interposto em face da decisão que não conheceu o recurso inominado. (e) Brasília/DF, 4 de fevereiro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito